Tribunal: TCU
Processo: 004.184/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2446/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.184/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldanir Christina Oliveira Bruno (XXX.035.471-XX); Ana Marcia Melo Freire (XXX.767.675-XX); Claudia da Paz Freire (XXX.473.893-XX); Clea Maria Melo Freire (XXX.562.105-XX); Clene Maria Melo Freire dos Santos (XXX.692.635-XX); Ligia Maria Melo Freire de Oliveira (XXX.850.945-XX); Maria Tereza Caminha Jeronimo (XXX.990.063-XX); Maria de Fatima Melo Freire (XXX.353.045-XX); Marisa Lopes Aquino (XXX.934.964-XX); Nilza Goncalves Jeronimo (XXX.220.993-XX); Rosaline Caminha Jeronimo (XXX.956.483-XX); Sandra Helena Lopes Talini (XXX.286.104-XX); Selma Maria Melo Freire (XXX.450.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.